Tribunal: TJSP
Processo: 1502606-44.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação – Embriaguez na condução de veículo automotor – Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência - Materialidade e autoria demonstradas – Confissão extrajudicial–Revelia-Exame atestando embriaguez – Crime de perigo abstrato – Dosimetria – Pena fixada acima do mínimo legal – Reconhecimento da confissão, ainda que extrajudicial- Súmula 545, C. STJ- Proibição para se obter a permissão para

Ementa:
Apelação – Embriaguez na condução de veículo automotor – Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência - Materialidade e autoria demonstradas – Confissão extrajudicial–Revelia-Exame atestando embriaguez – Crime de perigo abstrato – Dosimetria – Pena fixada acima do mínimo legal – Reconhecimento da confissão, ainda que extrajudicial- Súmula 545, C. STJ- Proibição para se obter a permissão para dirigir veículo automotor redimensionada – Princípio da proporcionalidade- Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502606-44.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante DANIEL
LOURENÇO FIDELIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502606-44.2019.8.26.0168 -Voto no 1401
2
Apelação Criminal 1502606-44.2019.8.26.0168
Apelante: Daniel Lourenço Fidélis
Apelado: Ministério Público
Comarca de Dracena Terceira Vara
Magistrada: Aline Sugahara Barteco
Voto 1401
Apelação – Embriaguez na condução de veículo automotor
– Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência -
Materialidade
e
autoria
demonstradas
–
Confissão
extrajudicial–Revelia-Exame atestando embriaguez – Crime
de perigo abstrato – Dosimetria – Pena fixada acima do
mínimo legal – Reconhecimento da confissão, ainda que
extrajudicial- Súmula 545, C. STJ- Proibição para se obter a
permissão para dirigir veículo automotor redimensionada –
Princípio da proporcionalidade- Recurso provido, em
parte.
Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto
contra a sentença (fls. 112/119), que julgou procedente a ação penal e condenou
Daniel Lourenço Fidélis, como incurso no crime previsto no artigo 306, § primeiro,
inciso I, e § segundo, da Lei Federal 9503/1997, ao cumprimento das penas de 08
(oito) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze)
dias-multa, no piso, bem como a suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor pelo prazo da pena privativa de liberdade.
Inconformada, a defesa pleiteia pela absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, mantida a condenação, postulou pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502606-44.2019.8.26.0168 -Voto no 1401
3
compensação da agravante de reincidência com a atenuante de confissão espontânea
(fls. 122/129).
O recurso foi bem processado, com contrariedade
oferecida pelo Ministério Público, que refuta os argumentos trazidos nas razões do
inconformismo e pugna pela manutenção da sentença (fls. 134/140).
Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo parcial provimento do apelo (fls. 237/241).
É o relatório.
Daniel Lourenço Fidelis foi denunciado e, após o
devido processo legal, foi condenado nos termos do artigo 306, § primeiro, inciso I, e
§ segundo, da Lei Federal 9503/97, porque, em 28 de maio de 2019, por volta das
18h10min, na Rua Marechal Rondon, 481, no Centro, na Cidade e Comarca de
Dracena, conduziu o veículo automotor Volkswagen, modelo Gol CL, cor prata,
modelo 1992, placa BJI 5440, com capacidade psicomotora alterada, em razão da
influência de bebida alcóolica, estando com concentração igual a 1,5g/l (um grama e
cinco decigramas) de álcool por litro de sangue.
Segundo se apurou, após ingerir bebida alcoólica,
Daniel Fidélis passou a conduzir o seu veículo automotor em via pública e, ao perder
o controle do automóvel, chocou-se contra algumas motocicletas que estavam
devidamente estacionadas, causando avarias nos veículos.
A Polícia Militar se dirigiu ao local dos fatos. Durante a
abordagem, constatou-se que o motorista apresentava sinais que indicava o uso de
álcool, como olhos avermelhados, odor etílico e voz pastosa.
A materialidade do delito ficou demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo exame toxicológico de dosagem alcoólica
(fls. 10), pelo laudo pericial de abalroamento (fls. 21/27), bem como na prova oral.
A autoria está igualmente comprovada.
Na fase extrajudicial (fl.09), Daniel Fidélis declarou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502606-44.2019.8.26.0168 -Voto no 1401
4
que se envolveu em acidente de trânsito, nesta tarde, colidindo com três motocicletas
que estavam estacionados ao lado do Supermercado Prata. O declarante conduzia
seu veículo Volkswagen Gol, entretanto, não sabe explicar o motivo pelo qual
perdeu o controle causando o acidente sem vítima; confirma que toma remédios
controlados, Rivotril e Alplazonan e nesta tarde por volta das 16 horas ingeriu o
conteúdo de duas cervejas da marca Cristal, garrafa de 600 ml. Concordo em doar
sangue para posterior exame de dosagem alcoólica. Se faz presente junto ao
declarante a sua prima Eliane Cristina.
Apesar de devidamente intimado, Daniel Fidélis
deixou de comparecer à audiência de instrução, debates e julgamento, sendo
decretada a sua revelia.
É certo que, na fase policial e em Juízo, Janaína
Gabriele do Prado Martins e Marlene da Silva Pereira foram harmônicas em
seus depoimentos ao dizer que o apelante aparentava estar embriagado.
Janaina Martins narrou que estava trabalhando no dia
dos fatos, quando recebeu uma ligação, informando que tinham batido na sua
motocicleta. Chegou ao local e viu a sua motocicleta no chão. Começou a chorar,
pois só tinha a moto para levar o seu filho para o hospital. Chegou a ver o motorista
do Gol, que aparentava estar emocionalmente abalado e embriagado. Confirmou que
viu o condutor andando de longe e, novamente, asseverou que acredita que Daniel
estava embriagado.
Marlene da Silva Pereira também narrou no mesmo
sentido. Contou que sua motocicleta foi atingida pelo veículo Volkswagen, modelo
Gol. O condutor teria perdido o controle do automóvel e atingiu as motocicletas
estacionadas. Por fim, ressaltou que o condutor aparentava ter ingerido bebida
alcoólica. O delito de embriaguez ao volante resultou
devidamente comprovado, pois encontra amplo respaldo no conjunto probatório
amealhado em ambas as etapas da persecução penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502606-44.2019.8.26.0168 -Voto no 1401
5
Ademais, o laudo pericial (fl. 10) revela, de maneira
inequívoca, que o réu conduziu veículo automotor pela via pública enquanto estava
alcoolizado1.
Como é notório, o crime de embriaguez ao volante é de
perigo abstrato, bastando para a sua caracterização que o agente conduza veículo
automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine dependência.
Nesse
sentido:
(...)
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÕES NAS FUNÇÕES PSICOMOTORAS DO
ACUSADO.
DESNECESSIDADE.
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. O crime do artigo 306
do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, dispensando-se a
demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz
veículo em via pública com a concentração de álcool por litro de sangue maior do
que a admitida pelo tipo penal. Precedentes. (...)” (STJ, Habeas Corpus 276846/RS,
Quinta Turma, Min. Jorge Mussi, julg. 20/03/2014, DJe 26/03/2014).
Como
bem
ressaltou
a
culta
magistrada
sentenciante: “o réu efetivamente gerou perigo concreto à incolumidade pública e à
segurança viária.
Em resposta ao quesito "2" do item V de fls. 27, o
laudo pericial de abalroamento (fls. 21/27) verificou como se deu a dinâmica do
acidente: "O veículo VW, Gol, de placas BJI 5440, trafegava pela Rua Marechal
Rondon, no sentido Av. Presidente Roosevelt/Linha férrea, quando ao passar pela
altura do prédio de no 481, por motivos que fogem à observação pericial, derivou
sua trajetória para a direita e abalroou-se contra as motocicletas de placas EHA
4042, DXJ 5541 e DJT 5845, que estavam regularmente estacionadas na margem
direita da rua. Após o abalroamento a motocicleta Honda Biz, de placa EHA 4042,
foi arremessada sobre o passeio público e as motocicletas, de placas DXJ 5541 e
DJT 5845, foram arrastadas por uma distância de 48,5 m até se desprenderem do
1 (...) resultado POSITIVO para ÁLCOOL ETÍLICO na concentração de 1,5 g/l - (um grama e cinco
decigramas por litro de Sangue)",

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502606-44.2019.8.26.0168 -Voto no 1401
6
automóvel e se imobilizarem sobre a pavimentação".
Com efeito, no presente caso, o delito possui alta
reprovabilidade, sendo certo que a embriaguez ao volante é a principal causa de
acidentes automobilísticos, de forma que não é possível se falar em afronta ao
princípio da ofensividade, lesividade ou legalidade, como pretende a Defesa.”
Assim, a condenação do apelante, nos termos da
denúncia, era mesmo medida de rigor.
Passemos à dosimetria, que comporta pequena
modificação.
A pena base foi fixada acima do mínimo legal, na
fração de 1/3. A magistrada considerou as anotações (fls. 51/52) como maus
antecedentes2.
Na segunda fase, nada foi valorado.
Nesse
ponto,
o
recurso
defensivo
comporta
acolhimento, pois a confissão, mesmo que extrajudicial, foi utilizada como
fundamento para embasar a sua condenação, de modo a ensejar o reconhecimento da
atenuante prevista na alínea “b”, inciso III, do artigo 65, do Código Penal (Súmula
545 do Superior Tribunal de Justiça).
Redimensionada a reprimenda ao mínimo legal, torna-
se definitiva em 06 meses de detenção e ao pagamento de 10 dias-multa, à mingua de
outras modificadoras.
O regime inicial semiaberto foi imposto com
fundamentação, não sendo ponto de inconformismo.
2 Na primeira fase da dosimetria da pena, verifico que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do
Código Penal são desfavoráveis ao réu, pois ele ostenta maus antecedentes criminais, pois apresenta
condenação criminal com trânsito em julgado em razão da prática de crime de trânsito previsto no
artigo 306, "caput", da Lei 9.503/97 (Autos no 0000217-94.2015.8.26.0591 Certidão de fls. 51/52).
Assim, presente uma circunstância judicial desfavorável ao réu, visando à prevenção e à repressão do
delito praticado, fixo a pena-base acima do mínimo legal, elevando-a em 1/3 (um terço), resultando
em 08 (sete) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502606-44.2019.8.26.0168 -Voto no 1401
7
Por fim, a suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor foi imposta pelo prazo de 08 meses.
Contudo, cumpre ressaltar que a penalidade de
suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação da habilitação,
para dirigir veículo automotor, deve seguir os mesmos critérios adotados para a
imposição da pena corporal, não podendo ser fixada pelo mesmo prazo da pena
imposta pelo delito de embriaguez, de forma que deve ser reduzida para 02 meses,
conforme entendimento jurisprudencial desta Corte.
Trata-se de aplicação do princípio da proporcionalidade
em relação à pena corporal imposta no patamar mínimo legal.
Confira-se: "a suspensão da habilitação para
condução de veículo automotor deve seguir os mesmos critérios das penas privativa
de liberdade e multa, na conformidade dos parâmetros mínimo e máximo previstos
no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro (de dois meses a cinco anos),
resultando em dois meses e dez dias de suspensão" (TJSP 11a Câmara Criminal
Rel. Xavier de Souza Apelação Criminal 0007852-47.2016.8.26.0024).
Nesse mesmo sentido, já decidiu esta Câmara:
“Respeitado o posicionamento exposto na sentença, entendo que, no presente caso,
o prazo da pena de suspensão da carteira de habilitação para conduzir veículo
automotor comporta redução, em razão do princípio da proporcionalidade à pena
corporal” (TJSP Oitava Câmara Criminal Relatora Ely Amioka - Apelação
1506195-58.2019.8.26.0228. Data do julgado: 14 de julho de 2020).
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por DANIEL LOURENÇO
FIDELIS para reduzir a reprimenda para 06 (seis) meses de detenção, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502606-44.2019.8.26.0168 -Voto no 1401
8
proibição para dirigir veículo automotor para 02 (dois) meses, mantendo-se, no mais,
a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
JOSÉ VÍTOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR